Tribunal: TJBA
Processo: 0302848-06.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-07
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302848-06.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0302848-06.2013.805.0004
, de Alagoinhas, sendo Apelante
MA
RIA DOS SANTOS SANTANA

e Apelada
MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para anular a sentença devolvendo-se os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

Sala das Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA